Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-87.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007811-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Previdência privada, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 27.644.368/0001-49 (EMBARGADO), VINICIUS SARAMAGO GONCALVES - CPF: 118.461.247-19 (ADVOGADO), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), ANA JULIA PETINELLI COUTINHO RIBEIRO - CPF: 033.306.081-45 (ADVOGADO), ANA JULIA PETINELLI COUTINHO RIBEIRO - CPF: 033.306.081-45 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (EMBARGADO), INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 27.644.368/0001-49 (EMBARGANTE), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS - PARÂMETRO FIXADO EM SENTENÇA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de erradicar do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

2. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV
em desfavor da autora
DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca de suposta omissão acerca da definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela autora.

Cita que “
a sentença não estabeleceu expressamente a base de cálculo dos honorários devidos pela parte autora, razão pela qual essencial que seja sanada a omissão do acórdão com enfrentamento da questão
”.

Ato contínuo, menciona que “
mesmo diante da sucumbência recíproca reconhecida, ao fixar os ônus sucumbenciais, a sentença fixou como base de cálculo o “valor da condenação”, impedindo que o Réu, ora Embargante, obtenha um provimento exequível
”, alegando que “
a sentença deveria ter fixado como base de cálculo de sua sucumbência o proveito econômico ou valor da causa
”.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos, a fim de sanar a suposta omissão apontada, com atribuição do respectivo efeito infringente.

Contrarrazoando os embargos opostos, a agravada defende que o acórdão proferido está dentro dos critérios para fixação proporcional dos honorários advocatícios, não observando nenhum vício na decisão.

Assim, requer a embargada sejam os embargos rejeitados, pugnando pela aplicação de multa pela oposição de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV em desfavor da autora Denise Gonçalves de Figueiredo em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PELO PARTICIPANTE - PECÚLIO PAGO AO ASCENDENTE DO DE CUJUS - DESRESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA INSTITUÍDA PELA PRÓPRIA GESTORA DO FUNDO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PROVÁVEIS PREJUÍZOS SOFRIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Considerando que o participante do benefício incluiu seu cônjuge como beneficiária em condições dos Regulamentos anteriores ao do INFRAPREV, bem como que este poderia designar qualquer pessoa como beneficiária, ao pagar o pecúlio ao ascendente do de cujus, tem-se que agiu a ré de modo imprudente e negligente ao desrespeitar a ordem preferencial instituída no Regulamento do Plano por ela mesmo editado. 2. Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada. 3. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro-rata, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil. 4. Sentença mantida. 5. Recurso da autora desprovido. 6. Recurso da ré desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Isso porque, apesar da embargante mencionar que “
a sentença não estabeleceu expressamente a base de cálculo dos honorários devidos pela parte autora, razão pela qual essencial que seja sanada a omissão do acórdão com enfrentamento da questão
”, em outro trecho de seu aclaratório cita que “
mesmo diante da sucumbência recíproca reconhecida, ao fixar os ônus sucumbenciais, a sentença fixou como base de cálculo o “valor da condenação”, impedindo que o Réu, ora Embargante, obtenha um provimento exequível
”.

Dessa forma, resta claro que a própria embargante tem conhecimento dos parâmetros utilizados na sentença para fixação dos honorários de sucumbência, qual seja, valor da condenação, motivo pelo qual descabe falar em omissão.

Ainda, pertinente é mencionar que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado
” (TJMT - N.U 1005132-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Ainda, importa mencionar que pretende a embargante, por meio do aclaratório em análise, a modificação da sentença o que, por óbvio, não é o momento processual adequado.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido omissão e contradição como suscitadas pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Ademais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023